Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO VIRTUAL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FATO IMEDIATAMENTE COMUNICADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E POLICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FATO IMEDIATAMENTE COMUNICADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.
2. Narra o recorrente, em síntese, que, em novembro/2020, ao consultar seu extrato bancário verificou a existência de um depósito no valor R$ 7.408,93, referente a empréstimo que nunca solicitou. Aduz haver solicitado ao recorrido o cancelamento do empréstimo e a devolução da quantia depositada, pois não havia pedido o valor. Contudo, tal pedido lhe foi negado. Informa que, após a negativa da instituição bancária, registrou ocorrência policial, no 790/2021-0 e reclamação junto à Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon. Ressalta que, depois da reclamação na Senacon, obteve êxito na devolução da quantia. Alega que toda a via crucis percorrida até a restituição do valor ao réu, com decurso de 60 dias após o depósito ilegal, e tão somente após a reclamação na Senacon, acarretou-lhe intenso sofrimento e desgaste. Afirma ter 70 anos de idade, tendo o imbróglio ocorrido durante a pandemia, obrigando-o realizar as “diligências fora de casa”. Pugna pela reforma da sentença para ver julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.
3. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
4. A despeito de não terem sido realizados descontos na pensão percebida pelo recorrente. Resta patente a falha na prestação do serviço do réu, na medida em que, mesmo diante da comunicação da ocorrência de fraude, deixou de adotar medidas capazes de minorar a ocorrência de prejuízo ao consumidor.
5. No caso, o dano moral decorre do prejuízo decorrente do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pelo autor/recorrente (Boletim de ocorrência e Reclamação na Senacon), além de reclamação administrativa sem sucesso; o que faz restar configurada hipótese de aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e de ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, a subsidiar a reparação por dano moral.
6. Destaca-se que restou demonstrado nos autos, por meio do extrato bancário (ID 26194891) e do Boletim de Ocorrência (ID 26194893), que o recorrente teve que se ausentar de casa, durante a pandemia, para obter solução para o seu problema; quadro agravado pelo fato do recorrente ser idoso.
7. A conduta desidiosa do réu em dar solução à questão, mesmo após os reclames do consumidor, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, aptas a evitar, ou pelo menos reduzir, os danos sofridos pelo autor, vítima da fraude (art. 14, § 1o, CDC), caracteriza ato ilícito indenizável.
8. A inércia do réu na resolução do imbróglio causou sentimento de angústia, insegurança, impotência e extremo desgaste, que extrapolam o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal da vítima, a subsidiar a reparação pelos danos morais sofridos (art. 5o, V e X da CF).
9. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, tem-se como razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora.
11. Por tais razões, a reforma da sentença, para condenar o réu ao pagamento de indenização pelos danos morais, é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido e provido. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. Tais os fundamentos, com a devida vênia ao entendimento jurídico do Relator, apresento voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso do autor para julgar procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ).